Tribunal: TJSP
Processo: 1525383-37.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1525383-37.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante KELLY MARA DE LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525383-37.2019.8.26.0228 - Voto no 51031
2
Voto no 51031
APELAÇÃO CRIMINAL no 1525383-37.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1525383-37.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 26a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: KELLY MARA DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – RÉ RENITENTE ESPECÍFICA E COM
OUTROS ANTECEDENTES, CAPTURADA NA CAPITAL EM PODER DE
VULTOSA E SORTIDA DROGA – AUTORIA INDEFECTÍVEL – RIGOR NA
DOSIMETRIA PENAL APLICADA CONCRETAMENTE MOTIVADO – REGIME
FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
KELLY MARA DE LIMA foi condenada pelo r.
Juízo da 26a Vara Criminal da Comarca de SÃO PAULO, nos
autos do Processo no 1525383-37.2019.8.26.0228, sentença da
lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Ana Cláudia dos Santos
Sillas, como incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, às
penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime fechado e pagamento de 777 (setecentos e
setenta e sete) dias-multa, fixados no valor mínimo legal (fls.
125/132).
A apelante foi processada porque em data e local
previstos na denúncia, teria trazido consigo, para entrega ilícita
ao consumo de terceiros, 1⁄2 tijolo e 85 porções de maconha, com
peso líquido de 372,6g; 1⁄2 tijolo de crack, com peso líquido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525383-37.2019.8.26.0228 - Voto no 51031
3
503,9g; e 01 bolsa contendo resquícios de cocaína, com peso de
0,1g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Apela, pleiteando absolvição à insuficiência
probatória (fls. 154/159).
Contrariado o recurso (fls. 163/165), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Beatriz Augusta Pinheiro, opina pelo
desprovimento (fls. 171/177).
É o relatório.
A ré, dotada de biografia marginal (fls. 36/53),
específica recalcitrante, foi casualmente interceptada pela
Guarda Municipal quando rumava a pé para um local
habitualmente ocupado por viciados em poder de uma sacola
preta e vermelha. Em seus domínios havia a vultosa e sortida
droga apreendida, próximo de um quilograma. Ela resistiu à
prisão.
Kelly diz que a inculpação é uma obra diabólica
dos servidores públicos e que estava no local para adquirir um
fininho de maconha. Aduz que a sacola era de outrem que a
dispensou ao notar a aproximação da viatura e está
injustamente sendo incriminada porque não quis delatar o dono
do entorpecente. Esta versão, todavia, não foi renovada sob o
crivo do contraditório.
Destaca-se que, ao contrário dos guardas
municipais, a ré incidiu em contradição. Com efeito, após dizer
que era usuário, retratou-se no interrogatório pretoriano,
dizendo que foi parada quando rumava para o trabalho e
levianamente acusada de traficante.
Afinal, em que contexto a ré estava no sitio dos
fatos? Se, de fato, ia ao trabalho, porque não soube declinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525383-37.2019.8.26.0228 - Voto no 51031
4
onde era o exato local do labor? Porque tal versão encontra-se
isolada e vaga no caderno processual? Curioso ainda que
ninguém tenha vindo corroborar com a versão de que a
inculpação é construída, máxime porque os fatos se deram em
via publica. E porque ocultou a vasta biografia marginal?
A inconsistência do relato da ré só reforça a fala
dos agentes públicos que, ao revés da ora suplicante, sempre
trouxeram uma narração uníssona e verossímil sobre o fato, de
maneira que a expiação hostilizada, em tal cenário, é
irrefutável.
Quanto á dosimetria penal aplicada, a ré tem
quatro execuções de pena (fls. 51), sendo que uma delas ainda é
vigente, sendo, ainda, incidente a exegese do art. 42 da Lei
Especial. Daí porque justificado os sucessivos acréscimos na
primeira (um sexto) e segunda (um terço) fase da fixação da
pena, não se podendo olvidar que a renitência é específica e
múltipla (execução no 03 e 04, com final de cumprimento em
2015 e 2016, conforme se vê às fls. 53).
O regime inicial fechado é imperativo da norma.
Destarte, nada a ser redimensionado.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator